Tribunal: TJSP
Processo: 1015191-34.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO – CNH – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – Pretensão mandamental do impetrante voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo a obter a anulação de procedimento administrativo que culminou com a suspensão do seu direito de dirigir (PA no 10730/2019) – inadmissibilidade - procedimento

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO – CNH – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – Pretensão mandamental do impetrante voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo a obter a anulação de procedimento administrativo que culminou com a suspensão do seu direito de dirigir (PA no 10730/2019) – inadmissibilidade - procedimento de suspensão do direito de dirigir instaurado em decorrência de infração de trânsito lavrada pelo Departamento de Estradas e Rodagens – DER/SP (AIT no 1N5663853) - suposta ausência de notificação da infração que deveria ter sido questionada perante o órgão competente (DER-SP), já que descabe ao órgão de trânsito estadual apreciar o mérito/validade de ato por ele não praticado – procedimento administrativo voltado à suspensão do direito de dirigir do impetrante que, ademais, observou a garantia constitucional à ampla defesa e ao contraditório – prova de encaminhamento da notificação, na forma do art. 10, §3o, da Resolução CONTRAN no 723/2018, atualmente regulamentadora da matéria - sentença denegatória da ordem de segurança mantida. Recurso do impetrante desprovido.